Tribunal: TJMT
Processo: 1014248-25.2024.8.11.0003
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1014248-25.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[KAYO MATHEUS MEAZZA RIBEIRO - CPF: 048.829.271-95 (APELANTE), LUIZ FELIPE BARRINUEVO DOS SANTOS - CPF: 048.049.931-42 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELADO), FABIO FRASATO CAIRES - CPF: 075.435.078-97 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL n. 1014248-25.2024.8.11.0003.

APELANTE:
KAYO MATHEUS MEAZZA RIBEIRO.

APELADO:

AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A
.

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO LEGAL DE HIPOSSUFICIÊNCIA. DOCUMENTAÇÃO IDÔNEA. CAPACIDADE ECONÔMICA NÃO COMPROVADA.
RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação interposta contra sentença que, nos autos de ação de busca e apreensão, embora tenha reconhecido a purgação da mora e determinado a restituição do veículo ao devedor, indeferiu o pedido de justiça gratuita, condenando o recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em definir se estão presentes os requisitos legais para a concessão da gratuidade de justiça ao recorrente, pessoa natural, cuja alegação de hipossuficiência foi acompanhada de documentação comprobatória.

III. Razões de decidir

3. A presunção legal da veracidade da declaração de pobreza firmada por pessoa natural (CPC/2015, art. 99, § 3º), embora relativa, não pode ser afastada sem provas idôneas em sentido contrário.

4. Os documentos constantes dos autos — comprovantes de rendimentos mensais de natureza variável e de valor modesto, histórico de desemprego, extratos bancários e ausência de patrimônio relevante — corroboram a alegada insuficiência de recursos.

5. A quitação pontual do débito fiduciário, por si só, não é suficiente para afastar o direito à gratuidade de justiça, conforme jurisprudência reiterada do Superior Tribunal de Justiça.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação provido, para reformar a sentença quanto ao indeferimento da justiça gratuita.

Tese de julgamento: “1. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural somente pode ser afastada mediante provas robustas em sentido contrário. 2. A quitação pontual de obrigação não configura, isoladamente, elemento apto a infirmar a hipossuficiência econômica para fins de concessão de justiça gratuita.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC/2015, arts. 98, caput e § 3º, e 99, § 3º.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL n. 1014248-25.2024.8.11.0003.

APELANTE:
KAYO MATHEUS MEAZZA RIBEIRO.

APELADO:

AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A
.

RELATÓRIO:

Vistos.

Trata-se de
recurso de apelação cível interposto por Kayo Matheus Meazza Ribeiro
, requerido nos autos da ação de
busca e apreensão com garantia por alienação fiduciária
ajuizada por
Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A.
, com fundamento no Decreto-Lei n. 911/69.

A controvérsia cinge-se, exclusivamente, à
concessão da gratuidade de justiça
, indeferida pelo juízo de origem, que entendeu não restar demonstrada a hipossuficiência econômica do apelante, considerando o pagamento da integralidade da dívida fiduciária em parcela única, no montante de R$ 24.810,13, para fins de purgação da mora.

A sentença julgou procedente o pedido formulado pela instituição financeira, reconhecendo a purgação da mora, revogando a liminar anteriormente deferida e determinando a restituição do bem ao devedor, além de condenar o réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

O pleito de assistência judiciária gratuita foi expressamente indeferido em sede de embargos de declaração.

Nas
razões recursais
, o apelante insurge-se contra o indeferimento do benefício da gratuidade de justiça, sustentando, em síntese, a
existência de presunção legal de veracidade da declaração de hipossuficiência
, conforme artigo 99, § 3º, do CPC, além da
existência de documentos comprobatórios
, como contracheques e declaração de imposto de renda.

Alega, ainda, que a quantia utilizada para purgar a mora foi obtida por meio de
empréstimo com terceiros
, não refletindo sua real condição econômica.

Foram
juntados documentos complementares
, como extratos bancários, comprovantes de despesas e prova da recente recolocação no mercado de trabalho, evidenciando vínculo empregatício iniciado em novembro de 2024, após longo período de desemprego.

Em
contrarrazões
, a instituição financeira sustenta a regularidade da decisão de primeiro grau, pugnando pela
manutenção da condenação nas custas e honorários
, ao argumento de que a mera alegação de insuficiência não basta para a concessão do benefício, sendo imprescindível prova idônea.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto
por Kayo Matheus Meazza Ribeiro
contra a sentença proferida nos autos da ação de busca e apreensão promovida por Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A., que julgou procedente o pedido formulado pela instituição financeira, reconhecendo a purgação da mora pelo réu e determinando a restituição do veículo, mas indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, condenando o apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

O cerne da controvérsia recursal reside exclusivamente no indeferimento do pedido de assistência judiciária gratuita, sustentando o recorrente não possuir condições econômicas para suportar os encargos do processo sem comprometer sua subsistência e a de sua família.

A decisão recorrida justificou o indeferimento do benefício com base no pagamento, em parcela única, da integralidade do débito fiduciário, no valor de R$ 24.810,13, entendimento este que pressupõe capacidade econômica do devedor, incompatível com o reconhecimento de hipossuficiência.

Ocorre que os elementos dos autos indicam realidade diversa daquela presumida pela sentença.

Consta nos autos farta documentação apresentada pelo apelante, dentre as quais se destacam seus holerites mensais, demonstrando rendimento fixo em torno de R$ 2.600,00, sendo que os valores a mais constante são de horas extras, verbas de caráter eventual e variável, que não integram de forma permanente sua capacidade contributiva.

Além disso, consta dos autos a informação de que o apelante esteve desempregado durante largo período do ano de 2024, tendo iniciado vínculo empregatício apenas no final de novembro daquele ano, sendo, inclusive, possível verificar que, na data em que purgou a mora, sequer havia recebido seu primeiro salário do novo emprego.

Em reforço a esse contexto, o apelante também juntou comprovantes de despesas fixas com moradia, alimentação, transporte e financiamento de outros bens, além de extratos bancários e declaração do imposto de renda, de onde se extrai a inexistência de patrimônio relevante ou rendimentos expressivos.

A presunção legal de veracidade da declaração de hipossuficiência formulada por pessoa natural, prevista no artigo 99, §3º, do Código de Processo Civil, embora relativa, não pode ser desconsiderada sem a existência de elementos robustos a infirmá-la.

No caso em apreço, longe de infirmar a presunção legal, os documentos apresentados corroboram as alegações do apelante.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a assistência de advogado particular ou o pagamento pontual de dívida não são, por si sós, suficientes para afastar o direito ao benefício da gratuidade de justiça.

Trata-se, ademais, de garantia constitucional que assegura o acesso à justiça àqueles que não dispõem de recursos para suportar os custos processuais, sem prejuízo próprio ou de sua família.

Dessa forma, diante da documentação apresentada, do contexto de dificuldade financeira vivenciado pelo apelante, do caráter excepcional e pontual da quantia despendida para a purgação da mora, bem como da ausência de elementos suficientes para infirmar a alegação de hipossuficiência, entendo que merece provimento o recurso, para reformar a sentença exclusivamente no ponto que indeferiu a concessão da gratuidade da justiça.

Com a concessão do benefício, impõe-se a suspensão da condenação ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, nos
termos do artigo 98, §3º, do Código de Processo Civil.

Dispositivo.

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença no ponto relativo à gratuidade de justiça, a fim de concedê-la ao apelante, com todos os efeitos legais dela decorrentes, isentando-o do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios enquanto perdurar sua hipossuficiência.

Deixo de majorar os honorários advocatícios em sede recursal, ante ao deferimento da assistência judiciária.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2025